Tribunal: TJMT
Processo: 1028495-48.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028495-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 034.452.441-89 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Divirjo do relator para negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – SCR BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabível a majoração do montante estabelecido a título de reparação por dano moral, eis que excessivamente mitigado o valor da indenização à vista da existência de duas anotações posteriores.

Valor que se estabelece para o fim de aplicar, em observância do texto da Súmula nº 29 da TRU/TJMT e princípios da proporcionalidade e razoabilidade, também o caráter pedagógico à parte agressora, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Adequação do termo inicial dos juros de mora que, por tratar-se de reparação civil extracontratual deve ter incidência a partir do evento danoso, que na hipótese dos autos resta documentado ter ocorrido no mês de maio/2022, devendo, pois, ser considerado o último dia do citado mês como termo inicial.

Sentença que merece parcial reforma para majorar a reparação por danos morais e adequar o termo inicial da incidência dos juros de mora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.108,87 (três mil, cento e oito reais e oitenta e sete centavos).

2) Determinar que o reclamado providencie a retirada da anotação correspondente ao débito supra junto ao SCR no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data.

3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da obtenção do relatório/extrato pelo reclamante (
20/08/2023
), haja vista que o relatório anexo à exordial não informa a data da inclusão do apontamento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte recorrente/reclamante Wellinton Fernando de Oliveira aduz em suas razões recursais que o valor fixado a título de dano moral ficou aquém do valor devido, mostrando-se ínfimo, bem assim almejada a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso que indica como sendo 01/maio/2022.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 195909157 pleiteando o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A
ssiste razão à parte recorrente.

Colhe-se dos autos que a sentença reconheceu a ilegalidade do débito objeto da inscrição junto ao cadastro SCR do BACEN e a condenou a parte recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000,00 (um mil reais) sob o argumento de que existem outras duas anotações posteriores, bem como indicou o termo inicial da incidência dos juros a partir da data da consulta, ao argumento de que não havia a data em que efetivada a inscrição.

É de se admitir que assiste razão à pretensão recursal formulada, em ambos os aspectos, tanto acerca do valor, quanto acerca do termo inicial de incidência dos juros.

No que tange ao valor fixado a título de reparação por dano moral o juízo singular imprimiu intensa redução em razão de outras anotações posteriores.

Embora acertada a aplicação da norma da Súmula nº 29 da TRU/TJMT acabou o juízo
a quo
por reduzir excessivamente o valor devido a título de reparação por dano moral, de maneira que o valor estabelecido ficou aquém para o fim de impor o caráter pedagógico da reprimenda em face da parte agressora.

É certo que a indenização não pode gerar à parte ofendida o enriquecimento sem causa, contudo, na hipótese dos autos ainda que aplique majoração ao que fixado no ato sentencial, tal ainda não se mostrará capaz de fazer surgir o referido instituto.

Nesse sentido é que merece reforma o ato sentencial para o fim de trazer melhor adequação ao montante estabelecido a título de reparação civil decorrente do dano moral, devendo considerar além das circunstâncias de praxe para tanto, também a existência de outras duas anotações (Súmula 29 da TRU/TJMT), tal como pontuado no ato sentencial, para o que entendo por proporcional e razoável, sem descurar do caráter pedagógico (a ser aplicado à parte recorrida/reclamada) e sem impor o enriquecimento sem causa (à parte recorrente/reclamante), o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Do mesmo modo merece reforma o termo inicial de incidência dos juros que deve ser aplicado a partir do evento danoso, eis que se cuida de hipótese de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido a sentença anotou o termo inicial como sendo a data da consulta, eis que o documento não determina a data exata da inscrição.

Ocorre, todavia, que conforme deflui da leitura do extrato apresentado (Id. nº 193499182) a informação da inscrição consta do mês de maio/2022, devendo, pois, ser considerada não a data da consulta realizada para ingresso da demanda, tal como anotado no ato sentencial, mas sim a data final do mês, eis que as informações bancárias são fornecidas mensalmente.

Logo, deve ser indicado como termo inicial o último dia do mês de maio/2022, data em que encerrado o mês de lançamento.

Nesse sentido é que deve ser, diante da ausência de dia da inscrição, o último dia do mês anotado, qual seja, 31/maio/2022.

Posto isso, ante a ausência de anotação da data (dia) da operação da inscrição e considerando que a informação é repassada mensalmente e não diariamente é que estabeleço como termo inicial o dia 31/maio/2022 como data do evento danoso, data a partir da qual terá incidência os juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o montante estabelecido a título de dano moral para o montante de R$3.000,00 (três mil reais) o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e ainda juros de mora de 1% a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54, ambas do STJ, respectivamente), considerando como tal o dia 31/maio/2022, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Divirjo do eminente relator porque a meu ver sequer teria o recorrente direito a qualquer tipo de indenização.

Além disso, inexiste qualquer comprovação de que as demais anotações são posteriores.

Isso porque o extrato do SCR por ele juntado aos autos diz respeito apenas ao período de 05/2022 a 07/2023, de maneira que não há como saber a data em que data houve efetivamente a anotação de “prejuízo” de “dívida vencida” e por quem foi realizada.

Inclusive na data base do mês 05/2022 é possível ver anotações do Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Itaucard S.A. com “prejuízo e além disso, anotações do Banco Original S.A. e NU Financeira S.A. de “dívida vencida”.

Portanto, a sentença deve ser mantida nos moldes como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024